Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-67.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-67.2020.8.14.0015

APELANTE: AZEVEDO SOARES RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO MARANHAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO IMPUTADO A AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por proprietário de motocicleta, que após roubo e recuperação parcial do bem, teve a restituição frustrada por identificação de adulteração do chassi, imputando constrangimento a autoridades policiais do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em averiguar a responsabilidade civil do Estado do Pará por suposto tratamento desrespeitoso em delegacia de polícia, em decorrência de erro ocorrido na entrega do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, o que não restou comprovado nos autos.
4. Inexistem provas que confirmem a prática de qualquer ato desrespeitoso ou ilícito por parte de servidores públicos do Estado do Pará.
5. A mera alegação de desconforto ou insatisfação subjetiva com o atendimento prestado não caracteriza dano moral indenizável.
6. Todo o núcleo fático da lesão reside na atuação da Delegacia de Maracaçumé/MA, sem contribuição direta do Estado do Pará, afastando a hipótese de responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do Estado do Pará.

Tese de julgamento:

1.

"A ausência de demonstração de ato ilícito praticado por agente público e de nexo de causalidade impede a configuração da responsabilidade civil do Estado por danos morais."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AZEVEDO SOARES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (Proc. nº 0801325-67.2020.8.14.0015), ajuizada por
AZEVEDO SOARES RODRIGUES,
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
ESTADO DO MARANHÃO.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narra que teve sua motocicleta Honda/CG 150 FAN, placa OTM5679, roubada em 2017. Em 2019, recebeu correspondência da Delegacia de Maracaçumé/MA informando que o veículo fora recuperado, tendo se deslocado até o Maranhão para reavê-lo, custeando frete e conserto. De volta ao Pará, ao apresentar o veículo ao IML de Castanhal para vistoria, foi informado que o chassi estava adulterado e que a motocicleta não lhe pertencia, sendo posteriormente restituída a terceiro.

Relata ainda que foi tratado com descaso por autoridade policial em Castanhal/PA, quando buscava informações sobre a restituição do veículo e possíveis providências. Requereu a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de R$ 3.988,00 por danos materiais e R$ 41.800,00 a título de danos morais.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando somente o Estado do Maranhão ao pagamento de R$ 1.994,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Em relação ao Estado do Pará, os pedidos foram julgados improcedentes, com fundamento na ausência de conduta ilícita e nexo de causalidade. Condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o autor/apelante sustenta: (i) que houve constrangimento por parte da autoridade policial da Delegacia de Castanhal/PA, configurando conduta desrespeitosa e abusiva; (ii) que o juízo a quo não considerou o dano moral gerado por esse comportamento estatal; (iii) que o Estado do Pará, como ente responsável pelos atos de seus agentes, deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que também o Estado do Pará seja condenado por danos morais.

Em Contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando inexistir prova do alegado constrangimento moral, bem como, não se verificar conduta comissiva ou omissiva que caracterize ato ilícito por parte de seus agentes.

O Ministério Público do Estado do Pará não apresentou parecer nos autos por ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à via eleita.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se à alegada omissão do juízo a quo em reconhecer o abalo moral supostamente experimentado pelo autor, em decorrência de conduta desrespeitosa praticada por agente da delegacia de Castanhal/PA, vinculada ao Estado do Pará.

Em que pese os argumentos do apelante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência no tocante à responsabilização civil do Estado do Pará. A argumentação trazida na apelação não se sustenta sob a ótica jurídica, nem encontra respaldo na realidade fática dos autos.

O apelante sustenta que teria sido submetido a tratamento desrespeitoso na Delegacia de Castanhal/PA, o que por si só configuraria violação à dignidade da pessoa humana. No entanto, não há qualquer comprovação nos autos desse suposto constrangimento, nem documento, nem testemunha, tampouco qualquer forma de prova idônea que ateste a alegada conduta desrespeitosa por parte de agente público lotado naquela unidade. A sentença corretamente apontou a ausência de nexo de causalidade entre o suposto fato e a atuação do Estado do Pará.

Ademais, a simples alegação de aborrecimento subjetivo, desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, não se reveste de juridicidade suficiente para ensejar reparação civil, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A Constituição da República, ao prever a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º), exige, para tanto, a demonstração clara do ato administrativo lesivo, do dano e do nexo de causalidade, o que não restou configurado no caso concreto.

O processo judicial, embora amparado em princípios protetivos, exige prova minimamente consistente, e não se pode prescindir da demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC). A doutrina e a jurisprudência reiteradamente afirmam que o princípio da dignidade humana não serve como fundamento autônomo de responsabilização, senão quando vinculado a ato estatal ilícito devidamente provado, o que não ocorreu.

In casu
, aconduta omissiva atribuída ao servidor da Delegacia de Castanhal é genericamente descrita e desprovida de qualquer material probatório. Não se evidencia qualquer ato administrativo específico que tenha causado prejuízo concreto ao autor. Pelo contrário, a própria narrativa dos autos demonstra que a origem do equívoco na entrega do veículo e respectiva identificação adulterada reside na atuação da Delegacia de Maracaçumé/MA, pertencente ao Estado do Maranhão.

Ademais, a invocação da violação à confiança no serviço público não tem o condão de fundamentar o pedido de indenização, sobretudo quando não comprovado que a suposta má prestação do serviço público tenha extrapolado os limites do razoável. O atendimento sem deferimento das pretensões do cidadão não se confunde com ato ilícito indenizável.

Cabe ainda frisar que ordenamento jurídico não admite condenação estatal com base em presunções, e mesmo diante da hipossuficiência, é dever mínimo da parte apresentar algum início de prova que corrobore os fatos alegados. Desta feita, embora o apelante alegue que não registrou boletim de ocorrência ou reclamação formal por medo ou desconhecimento não se sustenta como excludente do ônus probatório.

Outrossim, a tese de solidariedade entre os Estados do Maranhão e Pará também não prospera. Como bem destacado na sentença, todo o núcleo fático da lesão, qual seja, a entrega da motocicleta adulterada, teve origem exclusiva na atuação da Delegacia maranhense. O Estado do Pará limitou-se a cumprir o procedimento técnico ao encaminhar o veículo ao Instituto de Perícias Científicas, onde foi constatada a adulteração.

A responsabilidade solidária exige a comprovação de conduta concorrente e contributiva dos entes federativos, o que absolutamente não se extrai dos autos. Invocar solidariedade sem participação material efetiva viola os princípios da legalidade e da imputação subjetiva mínima do direito de responsabilidade civil.

A condenação punitiva dissociada de comprovação fática configuraria verdadeira sanção sem ilícito, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Portanto, tenho certo que sentença recorrida observou os elementos constantes nos autos, afastando corretamente qualquer responsabilidade do Estado do Pará, ante a ausência de ato lesivo, dano moral caracterizado ou nexo de causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025